Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704563-15.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. APELADO: FELIPE CAMARGO SANTOS 11134639619, FELIPE CAMARGO SANTOS D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito meramente devolutivo, conforme inciso V, do §1o do art. 1012 do CPC, por se tratar de apelação contra sentença que confirmou a decisão de antecipação de tutela anteriormente deferida. Ressalte-se que a expedição de certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo (art. 522, parágrafo único, II, do CPC) só é necessária para os casos em que o processo não é eletrônico, a fim de viabilizar o cumprimento provisório da sentença. Dessa forma, por se tratar de autos eletrônicos, em trâmite no PJE, não há que se falar em expedição de interposição do recurso. Todavia, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, considerando que o Juízo a quo determinou a apresentação da referida certidão no cumprimento provisório de sentença no 0723266-91.2023.8.07.0003, a presente decisão servirá como prova da interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo. Intimem-se as partes sobre o recebimento do recurso somente no efeito devolutivo. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento da apelação. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador